Tribunal: TJDFT
Processo: 0711551-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711551-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON DE CASTRO FERREIRA, ISABELA JOANA DE OLIVEIRA FERREIRA AGRAVADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado na petição ID no 26959022, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 07 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator